Tribunal: TJDFT
Processo: 0002995-13.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002995-13.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA CHAGAS DA CONCEICAO D E S P A C H O Em busca ao sistema Boa vista serviços, disponibilizada a consulta por esta Corte (vide anexo), consta os seguintes endereços/telefones ainda não diligenciados: QSG 1, LT 3, AP 101, TAGUATINGA SUL CEP 72035-501 (61) 98157-8751 e (61) 98609-0134 Dessa forma, intime-se a parte apelada acerca da proposta de acordo inicialmente via posta ao endereço acima descrito. Em paralelo e de acordo com o princípio da cooperação, restituam-se os autos à DEFENSORIA PÚBLICA para que intente contatos diretamente com sua assistida seja no endereço informado, seja diligenciando junto aos telefones fornecidos, informando o Juízo acerca de eventual insucesso no contato (ligações e aplicativos/whatsapp). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator